Tribunal: STF
Processo: ARE 1565299
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO. ISSQN. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TAXATIVIDADE DA LISTA DE SERVIÇOS. SERVIÇOS CONGÊNERES. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.



    1. Apelações interpostas contra sentença em que, reconhecida a prescrição quinquenal da pretensão executória dos créditos tributários decorrentes de ISS referente ao período de 2009 a 2015 (julgamento de ID nº 82796891), julgou improcedente o pedido autoral quanto ao ISS de 2018.



    2. Na origem, a parte autora objetiva a declaração de nulidade do lançamentos tributários apontados na inicial em virtude da prescrição quinquenal da pretensão executória dos créditos tributários decorrentes de Imposto Sobre Serviços – ISS, referente ao período de 2009 a 2015, nos termos do art. 174, do CTN, bem como o reconhecimento da ilegalidade da cobrança do ISS da competência de 2018, com fundamento em ofensa ao direito da ampla de defesa e ao devido processo legal.



    3. Não cumpre analisar a questão da prescrição relativa ao período de 2009 e 2015, uma vez que decorre de reconhecimento do Município (contestação de ID nº 33055014) e conforme decisão decorrente de julgamento antecipado parcial do mérito (ID nº 33055019).



    4. Nos termos do art. 1°, da Lei Complementar n° 116/2003, o fato jurídico imponível do ISSQN é "a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador."



    5. No que tange aos serviços bancários e a taxatividade da referida lista, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica. Sobre a matéria, veja-se o Enunciado nº 424 da Súmula de Jurisprudência do STJ: “É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987”.



    6. O assunto, igualmente, foi objeto de análise no julgamento do Tema 132 de Recursos Repetitivos, em que restou consignado que “é taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei 406/68, para efeito de incidência de ISS, admitindo-se, aos já existentes apresentados com outra nomenclatura, o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres”.



    7. Sequer caberia qualquer incursão meritória, uma vez que, claramente, a parte autora inova quanto ao fundamento da ilegalidade da cobrança. Argumenta que não houve alegação de fato novo, ou qualquer tentativa de emenda à inicial por via transversa, posto que apenas após a juntada do procedimento administrativo pelo Município, em contestação, é que poderiam ser trazidos os fundamentos de que “ o Auto de Infração nº 07/2018 enseja tributação de valores que não decorrem de prestação de serviço, uma ofensa à vedação expressa do art. 2º da LC nº 116/03, bem como a nulidade da constituição do crédito tributário através de seu lançamento por arbitramento”, questões apresentadas nos autos em sede de réplica. Tais alegações, contudo, não podem subsistir, pois restou devidamente comprovado que o contribuinte fora regularmente notificado.



    8. Também deve ser mantida a sentença no que se refere à distribuição dos ônus de sucumbência, tendo sido devidamente analisados pelo magistrado os argumentos do Município e atendida a proporcionalidade. Com efeito, como bem pontuado pelo magistrado de piso, “no que se refere ao art. 90, §4º, CPC, não é aplicável ao caso, pois, tendo havido o reconhecimento apenas parcial do pedido, deve-se aplicar o art. 90, §1º, CPC”.



    9. Apelações não providas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I, V da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 09/08/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/09/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/2019; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/08/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente